Tribunal: TJSP
Processo: 2219992-31.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 4.136, DE 12 DE SETEMBRO, DE 2018, A QUAL DISPÕE SOBRE A APREENSÃO E A GUARDA DE CAVALOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL.

1) Norma de iniciativa parlamentar. Cabimento. Inexistência de conflito entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo quanto à iniciativa de lei que cuida de matéria voltada à proteção da fauna doméstica, bem como voltada à

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 4.136, DE 12 DE SETEMBRO, DE 2018, A QUAL DISPÕE SOBRE A APREENSÃO E A GUARDA DE CAVALOS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL.

1) Norma de iniciativa parlamentar. Cabimento. Inexistência de conflito entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo quanto à iniciativa de lei que cuida de matéria voltada à proteção da fauna doméstica, bem como voltada à defesa do meio ambiente, com reflexos na saúde coletiva. Matéria que não se encontra no rol de iniciativa reservada do Poder Executivo elencado no parágrafo 2o do artigo 24 da Constituição Estadual. Matéria decorrente do poder de polícia do Município e, portanto, de competência concorrente.

2) Violação ao princípio da Reserva da Administração. Reconhecimento quanto: 1) às expressões: a) "junto ao Setor de Fiscalização do Município" constante do art. 3o da norma impugnada; b) "da Vigilância Sanitária Municipal" constante do §1o do art. 9o e c) "com a participação da Vigilância Sanitária" constante do art. 13, e, 2) à determinação prevista no art. 5o (cadastramento e arquivo de dados pela Prefeitura Municipal). Imposição de obrigações a setores da Administração e a seus servidores, com a determinação de prática de atos administrativos, sem deixar margem de escolha para o administrador. Afronta art. 47, II e XIX, da Constituição Paulista.

3) Violação ao princípio da legalidade (art. 111, da Constituição Estadual). Previsão, pelos artigos 4o e 6o da norma impugnada, de sanção pecuniária através de ato normativo do Poder Executivo. Descabimento. Sanções administrativas que devem ser fixadas por lei.

4) Inconstitucionalidade também reconhecida com relação ao artigo 12 da norma impugnada, o qual dispõe sobre a isenção de responsabilidade do Município pela morte de animais apreendidos, bem como por dano, roubos, furtos ou fuga de animais ocorridos em circunstâncias alheias à sua vontade, em afronta ao art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva de todos os entes federativos.

Ação julgada parcialmente procedente, para declarar inconstitucionais: a) as expressões "junto ao Setor de Fiscalização do Município" constante do art. 3o; "da Vigilância Sanitária Municipal" constante do §1o do art. 9o e "com a participação da Vigilância Sanitária" constante do art. 13 e b) os artigos 4o, 5o, 6o e 12, todos da Lei 4.136, de 12 de setembro de 2018. Efeito ex tunc.